Tribunal: TJBA
Processo: 8028166-27.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8028166-27.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: FRANCISCO JOSE SANTA ISABEL Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/1997. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM PROVA OBJETIVA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. DECRETO Nº 20.910/32. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL DO ATO DE ELIMINAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 968 do CPC, verifica-se que não merece prosperar o pleito rescisório formulado, posto que não se encontram presentes quaisquer dos requisitos elencados no artigo 966 do CPC a autorizar a rescisão do Acórdão transitado em julgado. 2. Muito embora alegue manifesta violação à norma jurídica, o que se extrai dos autos, em verdade, é que o autor enseja a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal para revisão de matéria de direito, o que definitivamente não se admite pela presente via. 3. Acertadamente agiu o Relator do Acórdão atacado, conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando o conhecimento do ato lesivo o termo inicial do prazo prescricional. E não há falar-se que o ato impugnado a interromper o prazo prescricional seja a resposta do pedido administrativo, porquanto a ciência inequívoca do ato eliminatório se deu por ocasião da divulgação das notas dos candidatos em publicação oficial. 4. É improcedente a pretensão rescisória, em razão da inocorrência das causas elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil. AÇÃO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8028166-27.2019.8.05.0000, da Comarca de Salvador, ajuizada por FRANCISCO JOSÉ SANTA ISABEL em face do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Rescisória, pelas razões que integram o voto condutor.